Tribunal: TJDFT
Processo: 0752275-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752275-73.2024.8.07.0000 DECISÃO A renúncia ao mandato deve ser comunicada pelo advogado ao constituinte, por meio que confira a segurança necessária para que não reste dúvida de que a parte teve inequívoca ciência, o que não se verifica com a mensagens enviadas por intermédio do aplicativo de mensagem, pois o documento - id. 72880997 – indica apenas o nome do destinatário, não sendo possível verificar se o cadastro pertence realmente ao agravante Mohammad Sadegh Kharazmi. Destaco que o número de telefone indicados no cadastro do PJe e no documento de id 67865395 são distintos do número de telefone apresentado no id. 72880997. Posto isso, indefiro o pedido de id. 72872984 , ficando o advogado Jorge Cezar de Araujo Caldas Filho - OAB/DF n o 35.303 - ciente de que continuará a ser intimado como representante processual do agravante, até que comprove a comunicação de renúncia por meio idôneo. Intimem-se. Brasília/DF, 26/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator